Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-76.2024.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000073-76.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAQUEL COSTA SOUSA - CPF: 026.285.853-32 (APELANTE), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. RECONHECIMENTO DE NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária, reconhecendo o direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, mas sem a natureza acidentária, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada. A parte autora pleiteia o reconhecimento do caráter acidentário do benefício, sustentando que a atividade profissional contribuiu para o agravamento das doenças de natureza degenerativa, devendo ser reconhecida a concausalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nexo de causalidade ou concausalidade entre as patologias apresentadas pela segurada e a atividade profissional desempenhada, de modo a justificar a concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária com natureza acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial é claro ao afirmar que as patologias apresentadas — espondilose lombar, discopatia degenerativa e síndrome do túnel do carpo à esquerda — são doenças de natureza degenerativa, de caráter crônico e evolutivo, sem qualquer nexo com as atividades laborais da autora.

4.

A perita judicial, de forma categórica, afastou a existência de nexo causal ou concausal, apontando inexistência de agente de risco ou fator ocupacional que justificasse a caracterização de doença profissional ou acidente de trabalho.

5.

A prova técnica foi elaborada por expert nomeado pelo juízo, não impugnado pelas partes, e deve prevalecer como elemento essencial à convicção do julgador em demandas que envolvem matéria médica, conforme o art. 156 do CPC.

6.

Inexistem nos autos provas robustas que contradigam as conclusões periciais, tampouco elementos que autorizem a aplicação da presunção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), sendo insuficiente a alegação genérica de agravamento decorrente do ambiente de trabalho.

7.

A jurisprudência admite o reconhecimento de concausalidade em casos de agravamento de doenças degenerativas pelo trabalho, desde que comprovado por elementos técnicos, o que não ocorreu na hipótese.

8.

A sentença recorrida aplicou corretamente os artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, reconhecendo o benefício sem atribuir-lhe natureza acidentária, diante da ausência de nexo técnico-jurídico com a atividade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nexo causal ou concausal entre a doença degenerativa da segurada e sua atividade profissional afasta o reconhecimento da natureza acidentária do benefício por incapacidade temporária.

2.

O laudo pericial elaborado por profissional técnico de confiança do juízo, quando claro e fundamentado, prevalece como prova idônea para a formação do convencimento judicial, salvo prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, I e 21, I; CPC, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001797-05.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 0010837-62.2010.8.11.0041, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Raquel Costa Sousa, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde,

que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de concessão de benefício previdenciário por incapacidade acidentária, reconhecendo o direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, mas sem a natureza acidentária pleiteada.

A Apelante defendeu, em resumo, que o laudo pericial reconheceu a existência de limitações funcionais graves e risco de agravamento das patologias caso a autora retorne às atividades habituais, as quais exigem esforço físico, movimentos repetitivos e posturas ergonômicas prejudiciais.

Sustenta, ainda, que há elementos suficientes para o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, por se tratar de doença profissional, sendo irrelevante o fato de se tratar de moléstia degenerativa, à luz do art. 20, I, da Lei 8.213/91.

Defende o encaminhamento da autora à reabilitação profissional, com concessão do benefício sem fixação de data para cessação (DCB), e argumenta que o trabalho atuou como concausa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. Id. 281790868

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, Raquel Costa Sousa se insurge contra a sentença

proferida nos autos de ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual se reconheceu o direito da autora ao auxílio por incapacidade temporária, afastando, contudo, o pedido de reconhecimento da natureza acidentária da moléstia incapacitante.

Pretende a recorrente a reforma da decisão de primeiro grau, para que se reconheça o nexo causal entre suas doenças e a atividade laboral, convertendo-se o benefício em auxílio por incapacidade acidentária, com possibilidade de encaminhamento à reabilitação profissional.

Extrai-se dos autos que a parte Autora, ora Apelante, nascida em 01/08/1987, desempenhou atividades como trabalhadora de avicultura de postura entre janeiro e novembro de 2023, ocasião em que passou a apresentar dores lombares com irradiação para membros inferiores e sintomas compatíveis com síndrome do túnel do carpo. Submetida a perícia judicial em março de 2024, foi diagnosticada com espondilose lombar, discopatia degenerativa e síndrome do túnel do carpo no lado esquerdo, doenças de natureza degenerativa, conforme consta expressamente do laudo técnico.

O Juízo singular, ao decidir a ação, julgou procedente, em parte, os pedidos, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil[1], JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) ao restabelecimento de auxílio-doença previdenciário à requerente RAQUEL COSTA SOUSA, no valor mensal a ser calculado de acordo com a legislação vigente, devendo o termo inicial corresponder ao dia seguinte àquele da cessação indevida (11-10-2023).

Considerando o lapso havido entre a realização da perícia e a presente data, DEVERÁ a parte requerente solicitar sua prorrogação junto ao instituto requerido, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, contada da data de sua ativação, sob pena de cessação, nos termos do § 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/1991[2].

A parte autora, irresignada, sustenta nesta apelação que a perícia teria deixado de considerar o ambiente laboral como concausa para o surgimento ou agravamento da doença, o que, em seu entender, justificaria o reconhecimento do nexo de causalidade e, por consequência, da natureza acidentária da incapacidade.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Conforme examinado, o objeto do presente Recurso diz respeito à existência de nexo de causalidade ou concausalidade entre as atividades profissionais desenvolvidas pela autora e o quadro clínico que resultou na incapacidade, a justificar o reconhecimento da natureza acidentária da doença, nos termos dos artigos 20, inciso I, e 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91.

Com efeito, o laudo pericial constante do Id. 269897783 é claro e conclusivo ao afirmar que a parte autora é portadora de doenças degenerativas da coluna lombar (CID M51.1 e M54.5) e síndrome do túnel do carpo à esquerda (CID G56.0), de caráter crônico e evolutivo, sem nexo com suas atividades laborais.

Nas palavras da perita judicial: “
são degenerativas
” e “
não decorrem do trabalho exercido
”.

Além disso, a profissional foi assertiva ao excluir qualquer relação entre a patologia e eventual acidente de trabalho, frisando expressamente a inexistência de agente de risco ou fator ocupacional específico que pudesse ser responsabilizado pelo desenvolvimento da enfermidade.

Veja-se excerto do laudo pericial:

(...)

O laudo pericial constante do Id. 269897783 é claro e conclusivo ao afirmar que a parte autora é portadora de doenças degenerativas da coluna lombar (CID M51.1 e M54.5) e síndrome do túnel do carpo à esquerda (CID G56.0), de caráter crônico e evolutivo, sem nexo com suas atividades laborais. Nas palavras da perita judicial: “são degenerativas” e “não decorrem do trabalho exercido”. Além disso, a profissional foi assertiva ao excluir qualquer relação entre a patologia e eventual acidente de trabalho, frisando expressamente a inexistência de agente de risco ou fator ocupacional específico que pudesse ser responsabilizado pelo desenvolvimento da enfermidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente

de risco ou agente nocivo causador.

R- Não.

4. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo,

circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou

hospitalar.

R- Não.

4.f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do

último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos

quais se baseou a conclusão.

R- Sim. Pelo exame complementar e exame físico com alterações significativas.

4.g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de

natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R- É total e temporária.

Ressalte-se que, segundo jurisprudência consolidada, o julgador deve se valer da prova pericial como meio técnico para a formação de sua convicção quando a controvérsia envolve matéria médica, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.

Outrossim, não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento robusto que seja apto a infirmar as conclusões do perito, tampouco prova técnica em sentido contrário que aponte para a existência de concausalidade ou qualquer outro fator externo vinculado à atividade profissional.

A mera alegação da parte autora ou a invocação genérica de nexo técnico epidemiológico não se prestam, por si sós, à desconstituição de prova pericial produzida por expert nomeado pelo juízo e cuja idoneidade não foi questionada de forma tecnicamente fundamentada.

Embora a autora alegue que as condições laborais contribuíram para o agravamento das patologias, não há nos autos qualquer prova robusta capaz de infirmar a conclusão pericial.

Os relatórios médicos particulares e os exames anexados, ainda que indiquem a presença das doenças, não estabelecem nexo direto entre o labor desenvolvido e a origem ou agravamento das lesões. Tampouco há elemento suficiente que justifique a aplicação da presunção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), eis que a patologia principal apontada – discopatia degenerativa lombar – não possui presunção legal de origem ocupacional quando analisada isoladamente.

Ainda que se considere a tese de concausalidade, não há, no caso concreto, elementos probatórios suficientes para afastar o diagnóstico pericial que atribui à moléstia etiologia degenerativa espontânea, sem influência laboral relevante.

A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a natureza acidentária para doenças degenerativas agravadas pelo trabalho, desde que tal circunstância seja comprovada por elementos técnicos e clínicos, o que não se verifica nos presentes autos.

A legislação previdenciária é clara ao estabelecer os critérios para a caracterização de acidente de trabalho ou doença profissional (art. 20 da Lei 8.213/91), e a interpretação do inciso I desse artigo exige demonstração objetiva da relação causal entre o exercício da atividade e o surgimento ou agravamento da doença, o que não se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como cito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em ação previdenciária contra decisão que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

A autora alega ter patologias (Espondilodiscoartrose, Lombociatalgia, Cervicobraquialgia, Hérnia de disco com radiculopatia lombar e cervical), em decorrência de sua atividade profissional como cozinheira.

II. Questão em discussão

2. A questão principal é verificar a existência de nexo de causalidade entre a doença da autora e a atividade laboral. III. Razões de decidir

4. Laudo pericial concluiu que a patologia da autora é de natureza degenerativa e não possui nexo causal com sua atividade como cozinheira.

5. O médico perito não identificou exposição a fatores de risco ocupacional que agravassem a doença, conforme os critérios técnicos para avaliação de nexo concausal.

6. Não há provas suficientes nos autos que contradigam o laudo pericial ou que comprovem a relação entre a doença e a atividade laboral da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A ausência de nexo causal entre a patologia do segurado e a atividade laboral afasta o direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 59; art. 42; art. 19.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0009612-02.2013.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo .

(N.U 1001797-05.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ INTEGRAL C/C PEDIDO DE TUTELA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante. 4. Recurso Desprovido, sentença mantida.

(N.U 0010837-62.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Desse modo, ausente a comprovação do nexo técnico ou jurídico entre a patologia apresentada e a atividade laboral da segurada, deve ser mantida a sentença, que corretamente reconheceu o direito ao benefício por incapacidade sem a caracterização da natureza acidentária.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

a
o Apelo, interposto por Raquel Costa Sousa, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025